Tribunal: CARF
Processo: 10907.001392/2008-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10907.001392/2008-30
RESOLUÇÃO
3402-004.215 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
KOMATSU FOREST INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS FLORESTAIS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar a
apreciação do presente Recurso Voluntário, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos
Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto
no artigo 100 do RICARF/2023. Após, retornem-se os autos para julgamento do Recurso Voluntário
interposto. Os conselheiros Anselmo Messias Ferraz Alves e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles
votaram pelas conclusões. O conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles manifestou intenção de
apresentar declaração de voto

Assinado Digitalmente
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta – Relator

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Anna Dolores Barros de Oliveira
Sa Malta, Anselmo Messias Ferraz Alves, Cynthia Elena de Campos, Flavia Sales Campos Vale
(substituto[a] integral), Leonardo Honorio dos Santos, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles
(Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Mariel
Orsi Gameiro, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Flavia Sales Campos Vale.
Fl. 416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.215 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10907.001392/2008-30
2

RELATÓRIO

Trata-se de recurso voluntário em face do acordão de no 08-38.089 da 7a Turma
da DRJ/FOR que julgou improcedente a manifestação de inconformidade, rejeitando a
arguição de nulidade dos autos de infração, indeferindo os pedidos de diligência e perícia, bem
como não conhecendo do pedido de restituição, por falta de competência legal para apreciar a
matéria em caráter originário.
Por bem relatar os fatos, adota-se parte do relatório de primeira instância:
Trata-se de exigência de crédito tributário no valor total originário de R$
113.780,46, relativo aos tributos, acréscimos legais e penalidades incidentes sobre
a operação de importação realizada pela empresa Komatsu Forest Indústria e
Comércio de Máquinas Florestais Ltda. por meio da Declaração de Importação (DI)
n° 08/0509834-2, registrada em 7 de abril de 2008.
De acordo com a descrição dos fatos, a Komatsu submeteu a despacho de
importação 5 unidades de cabeçotes florestais para corte, desgalhe,
descascamento e cortes sucessivos de árvores marca Valmet, modelo 5070953,
chassis 11639, 11602, 11598, 11630 e 11603, assim os descrevendo na DI:
EX 001 — 370E Valmet Head - cabeçotes florestais para corte, desgalhe,
descascamento e cortes sucessivos em comprimentos desejados de árvores
plantadas ou de reflorestamento, com diâmetro máximo de 102 cm. Marca
Valmet. 5070953 Conforme a fiscalização, foi pleiteado pelo importador o
enquadramento da mercadoria no Ex-tarifário 001 do código 8436.80.00 da
Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), previsto na Resolução Camex no
57/07 com o seguinte teor;
8436.99.00 (BK) Ex 001 - Cabeçotes florestais para corte, desgalhe,
descascamento e cortes sucessivos em comprimentos desejados de árvores
plantadas ou de reflorestamento, com diâmetro máximo de 102cm Relata a
autoridade fiscal autuante que, para dirimir dúvidas quanto à perfeita
identificação da mercadoria e verificar o cumprimento dos requisitos para a
fruição do Ex-tarifário pretendido pelo importador, foi solicitado laudo técnico a
engenheiro mecânico credenciado pela unidade da Secretaria da Receita Federal
do Brasil (RFB), com os seguintes quesitos (fls. 55):
1) Os equipamentos correspondem exatamente às descrições fornecidas pelo
importador, ou seja, cabeçotes florestais para corte, desgalhe, descascamento e
cortes sucessivos em comprimentos desejados de árvores plantadas ou de
reflorestamento? Em caso de divergências, especifique-as detalhadamente.
Fl. 417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.215 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10907.001392/2008-30
3
2) Qual a marca, modelo e número de série dos equipamentos?
3) Os equipamentos são novos ou usados?
4) Há algum equipamento que não esteja contido na descrição acima ou não
esteja amparado pelas faturas n° 229357, 229360, 229361, 228269 e 229359?
5) Qual o diâmetro máximo dos cabeçotes?
6) A mercadoria é máquina ou aparelho para uso agrícola ou parte desses?
Foi então apresentado o Laudo Técnico de fls. 56-61 à fiscalização, com as
seguintes respostas:
Resposta 1:
Sim, de acordo com à conferencia técnica temos: 05 cabeçotes florestais para
corte, desgalhe, descascamento e cortes sucessivos em comprimentos desejados
de árvores plantadas ou de reflorestamento, formada por 01 conjunto de corte
transversal tipo sabre com corrente, com 01 conjunto para desgalhe com 06
lâminas de corte sendo 04 movidas hidraulicamente, 01 por mola e 01 fixa, com
01 conjunto de descascamento formado por 01 rolo descascador, 02 laminas de
corte que após a operação de desgalhe auxiliam no descascamento e 02 rolos de
tração que também auxiliam no descascamento quebrando as cocas, com sistema
elétrico e hidráulico, com sistema hardware do comando do cabeçote, marca
Valmet modelo 370E, com n° de série 11639, 11602,11598, 11630, e 11603, ano
de fabricação 2007, 2008, pais de origem Suécia.
Resposta 2:
De acordo com a conferencia da mercadoria temos:
ITEM DESCRIÇÃO MARCA MODELO N° DE SÉRIE AN 01 Cabeçote florestal Valmet
370E 11598 2007 02 Cabeçote florestal Valmet 370E 11603 2007 03 Cabeçote
florestal Valmet 370E 11639 2008 04 Cabeçote florestal Valmet 370E 11602 2007
05 Cabeçote florestal Valmet 370E 11630 2007 Resposta 3:
A mercadoria é nova.
Resposta 4:
Não foi encontrado nada que no estivesse declarado nas respectivas faturas.
Resposta 5:
O diâmetro máximo de corte dos cabeçotes é de 70cm.
Resposta 6:
A mercadoria é uma máquina para uso agrícola, pois a mesma tem função
própria, usa as escavadeiras e guindastes florestais como elementos de transporte
e sustentação, necessitando de alimentação elétrica e hidráulica para seu
funcionamento.
Fl. 418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.215 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10907.001392/2008-30
4
De acordo com o relato da autoridade fiscal autuante, a principal questão a ser
dirimida era a relativa ao diâmetro máximo dos cabeçotes, identificado no laudo
como de 70 cm, dado que seria confirmado pelo catálogo do equipamento, onde
consta que “a abertura das facas são ajustáveis [sic] a partir do posto do
operador, de acordo com o diâmetro da árvore, alcançando o máximo 70 cm”. De
posse desse dado, a fiscalização assim concluiu:
A fiscalização afirma que, após análise criteriosa, a Secretaria do Desenvolvimento
da Produção, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
(SECEX) “concedeu redução temporária do imposto de importação para cabeçotes
florestais com diâmetro máximo de 102 cm”, e conclui:
Dessa forma, como o “Ex” tarifário exige 102 cm de diâmetro máximo do
cabeçote, uma vez que o modelo Valmet 370E possui diâmetro máximo de 70 cm,
verifica-se que o equipamento importado não corresponde ao descrito em seu
texto e, por conseguinte, não faz jus ao benefício pleiteado.
A autoridade fiscal evoca, como suporte legal a esse entendimento o art. 111 do
Código Tributário Nacional (CTN) e o art. 113 do Decreto no 4.543, de 26 de
dezembro de 2002, citando, ainda o seguinte enunciado, supostamente expedido
pela RFB:
“sempre que um Ex-tarifário indica uma capacidade máxima de determinada
máquina, isso quer significar o quanto a máquina pode produzir no limite de sua
capacidade, mesmo que possa ser regulada para produção inferior.” Das multas
isoladas A fiscalização justifica a aplicação da multa por classificação fiscal
incorreta por considerar que, em conformidade com o teor da Nota Técnica
Coana/Cofin n° 104/02 (fls. 30), o Ex-tarifário caracteriza o que deve ser
entendido por “outros detalhamentos”, no texto do inciso I do art. 84 da Medida
Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001.
No que se refere à multa por prestação, de forma inexata ou incompleta, de
informação de natureza administrativo-tributária ou comercial necessária à
determinação do procedimento de controle aduaneiro apropriado, a fiscalização,
em seu relatório (fls. 31), afirma que o campo "descrição detalhada da
mercadoria" deve corresponder às especificações técnicas reais da máquina, mas
que o importador, ao descrever a mercadoria na DI, apenas copiou o texto do Ex-
tarifário, tendo declarado o diâmetro de 102 cm, conforme exige a resolução que
concede o benefício, mas ocultando os 70 cm de diâmetro máximo real da
máquina, conforme verificado em laudo técnico.
Cientificado do lançamento em 20 de junho de 2008 (fls. 4, 11, 16, 20 e 38), o
sujeito passivo apresentou, em 17 de julho de 2008, por meio de seus
representantes (fls. 133-146), a impugnação de fls. 109-132, na qual aduziu o que
se segue:
Fl. 419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.215 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10907.001392/2008-30
5
1) Que não foi demonstrado o atendimento do inciso IV do artigo 10 do Decreto
70.235 de 6 de março de 1972, uma vez que o agente fiscal que lavrou a peça
básica deixou de especificar o fato e o enquadramento legal infringido;
2) Que não se obedeceu ao inciso III do artigo 10 do Decreto 70.235 de 1972, pois
o fato foi relatado de forma presumida, sem qualquer prova de tal alegação;
3) Que não pode restar qualquer dúvida sobre a ausência de má-fé da autuada ou
de dano ao Erário;
4) Que, “diante da não concordância da Autuada quanto a retificação da
Declaração de Importação para afastar a utilização do Ex-tarifário concedido à
mercadoria importada e reconhecer que o cabeçote modelo 350.1 não executa a
operação de descascamento [sic], o fiscal se negou a concluir o desembaraço
aduaneiro dos cabeçotes”;
5) Que “impetrou Mandado de Segurança autuado sob no 2008.70.08.000754-6
em trâmite perante a Vara Federal da Comarca de Paranaguá, no qual foi
concedida liminar para a conclusão do desembaraço aduaneiro mediante o
pagamento das diferenças dos tributos apurados pelo fisco, para assegurar o
Princípio do Contraditório e do Devido Processo Legal”;
6) Que, “em cumprimento a decisão judicial, a Autuada efetuou o pagamento das
diferenças de tributos (Imposto de Importação (R$ 58.767,83), COFINS (R$
291,96) e PIS (R$ 63,38)), conforme extrato de solicitação de retificação de DI
anexa, apurados pela fiscal sem juros e multa, momento em que foram liberadas
as mercadorias”;
7) Que “a mercadoria importada pelo autuado se enquadra no Ex-tarifário
constante da DI, posto que tanto este quanto a descrição da mercadoria tem o
seguinte texto: “cabeçotes florestais para corte, desgalhe, descascamento e
cortes sucessivos em comprimentos desejados de árvores plantadas ou de
reflorestamento, com diâmetro máximo de 102cm””;
8) Que o Ex-tarifário utilizado está totalmente de acordo com a mercadoria
importada, visto que literalmente não fixa o diâmetro máximo do cabeçote, como
consta da exigência;
Que o Ex-tarifário foi concedido para cabeçote florestal utilizado para corte,
desgalhe, descascamento e cortes sucessivos em comprimentos desejados de
árvores de reflorestamento, para atender políticas industriais do segmento de
papel e celulose que exclusivamente utilizam o cabeçote florestal, mas também
para não incentivar o corte de árvores que não são objeto de cultivo;
10) Que, no Brasil, o cultivo está concentrado em duas espécies de árvores o
pinus sp. e o eucalipto sp., os quais possuem um diâmetro médio de 49 cm e 25
cm, respectivamente, quando do cultivo;
11) Que a expressão “com diâmetro máximo de 102 cm”, constante do Ex-
tarifário, se refere às árvores, que é o que consta da resposta ao item 5 do laudo
Fl. 420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.215 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10907.001392/2008-30
6
técnico, o que significa que elas não podem ser cortadas com cabeçote florestal
beneficiado pelo "ex" se ultrapassarem o diâmetro de 102 cm, o que não exclui de
forma alguma as de menor diâmetro;
12) Que, pelo fato de o Ex-tarifário não fixar o diâmetro máximo do cabeçote e
nem proibir que o mesmo seja utilizado em árvores com diâmetros menores que
102 cm, é que deve ser considerado insubsistente o auto de infração em voga;
13) Que a preocupação do Ex-tarifário em fixar um máximo de diâmetro para
árvores seria para não incentivar o corte de árvores que devem ser preservadas,
as quais geralmente têm um diâmetro maior devido à espécie e à idade;
14) Que o diâmetro máximo das árvores a que se refere o "ex" é para impedir e
coibir o corte de espécies não destinadas ao reflorestamento, pois em caso
contrário estar-se-ia beneficiando o abate de árvores não destinadas a
silvicultura, contrariando a própria função da mercadoria beneficiada pelo "Ex-
tarifário";
15) Que o enquadramento no referido "ex" de cabeçote florestal que efetua as
funções em árvores de reflorestamento com qualquer diâmetro que não
ultrapasse 102cm, ou seja, não há no "ex" especificação técnica do cabeçote que
fixe o diâmetro máximo de corte do mesmo como tenta impor o auto de infração;
16) Que a concessão de redução temporária de imposto de importação para
cabeçotes florestais não fixou o diâmetro máximo destes;
17) Que o art. 113 do Regulamento Aduaneiro e o art. 111, inciso II, do CTN, ao
disporem que "interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha
sobre outorga de isenção", se referem apenas à interpretação da legislação e não
à matéria de fato, como é o caso concreto;
18) Que a fiscalização ao verificar se o objeto de importação se enquadra ou não
no "Ex-tarifário" (que é uma situação de fato e não normativa), devem
circunscrever-se essência do bem e não a meros detalhes construtivos. Do
contrário, estar-se-á frustrando o objetivo do "Ex-tarifário", que é o incentivo â
importação de bens de capital quando não há similar nacional, com vistas à
evolução da indústria interna e acesso aos melhoramentos tecnológicos;
19) Que, mesmo que se considere a interpretação literal do "Ex" em questão não
há como não enquadrar a mercadoria importada no mesmo, posto que na
redação do mesmo não exige que o diâmetro máximo de corte dos cabeçotes seja
de 102cm;
20) Que não existe cabeçote florestal que corte, descasque, desgalhe, e efetue
cortes sucessivos, com diâmetro máximo de 102 cm, devido à impossibilidade de
operação, pois, ao cortar a árvore, o equipamento no qual está acoplado o
cabeçote precisa ter força suficiente para segurar a árvore para desgalhar,
descascar e efetuar o corte sucessivo, e não existe máquina que suporte o
tamanho de uma árvore com diâmetro de 102 cm;
Fl. 421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.215 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10907.001392/2008-30
7
21) Que o laudo técnico não serve como prova para o desenquadramento do Ex-
tarifário, pois em nenhum momento afirma que a expressão “com diâmetro
máximo de 102 cm” constante do Ex-tarifário, se refere ao diâmetro de abertura
de facas de corte do cabeçote.
22) Que o mesmo engenheiro em laudo realizado referente à mesma mercadoria
declara que "no texto do Ex-tarifário o trecho "...com diâmetro máximo de 102
cm" está se referindo ao diâmetro máximo das árvores plantadas ou de
reflorestamento que podem ser cortadas, desgalhadas, descascadas e cortadas
sucessivamente em comprimentos desejados pelo equipamento importado e não
está se referindo ao diâmetro do cabeçote em si ...", o que demonstra que o laudo
não serve para respaldar o presente auto de infração;
23) Que, da simples leitura das decisões, se verifica que não se aplicam ao caso
concreto, porque há total identidade do Ex-tarifário com a mercadoria importada
pela Autuada, restando todas impugnadas;
24) Que não cabe ao Ex-tarifário em questão a interpretação de que, se um Ex-
tarifário indica uma capacidade máxima de determinada máquina, isso quer
significar o quanto a máquina pode produzir no limite de sua capacidade, posto
que indubitavelmente ele fixa como diâmetro máximo o da árvore e não o do
aparelho (cabeçote florestal);
25) Que, em observância ao preceito do artigo 112 do CTN, onde a lei que define
infrações ou comina penalidade deve ser interpretada de maneira mais favorável
ao acusado quanto à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à
natureza ou extensão de seus efeitos, deve ser afastada a multa ora imposta;
Que em momento algum houve descrição incorreta de mercadoria, sendo
totalmente improcedente a imputação de multa neste sentido;
27) Que não ocultou ou declarou incorretamente qualquer informação de
descrição da mercadoria na DI;
28) Que em nenhum momento declarou que o diâmetro de abertura das facas do
cabeçote importados eram de 102cm, e sim fez constar a descrição do "Ex' que
prevê o diâmetro máximo de 102cm para as árvores e não para a mercadoria
beneficiada pelo "ex" em questão;
29) Que improcedem os lançamentos de diferença de tributos (Imposto de
Importação, COFINS e PIS/PASEP), tendo em vista o correto enquadramento no
Ex-tarifário da mercadoria importada;
30) Que, ao descrever os fatos de forma presumida, a autuação deixou de
fornecer elementos fundamentais perante o texto legal, que implicam no
cerceamento de defesa do contribuinte;
31) Que não houve nenhuma ocorrência de ato de transgressão pela autuada,
portanto, inexiste figura de penalidade, porque lhe falta relação jurídica de direito
material a lhe dar causa de existência;
Fl. 422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.215 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10907.001392/2008-30
8
32) Que o artigo 5o da Constituição Federal, em seu inciso XLVII, letra "e", proíbe a
aplicação de penas cruéis ("não haverá penas: (e) cruéis");
33) Que o lançamento seria nulo, nos termos do art. 59, inciso II, do Decreto no
70.235, de 1972, pois se verificaria, no caso:
a. cerceamento de defesa, pois o auto de infração é genérico quanto ao fato;
b. incorreta interpretação do fisco quanto ao Ex-tarifário para a mercadoria
importada pela autuada;
c. lançamentos absolutamente improcedentes;
d. tentativa de aumento de arrecadação de II, PIS e COFINS;
e. aplicação de pena cruel;
florestais para corte, desgalhe, descascamento e cortes sucessivos em
comprimentos desejados de árvores plantadas ou de reflorestamento, com
diâmetro máximo de 102 cm", sob pena de negativa ao Princípio do Contraditório
e a Ampla Defesa [e] com a concessão de manifestação da Autuada após a
juntada no presente processo administrativo fiscal do referido processo
concessivo do "ex"; e 2) a restituição dos valores das diferenças dos tributos por
ela recolhidos diante do entendimento da autoridade fiscal de não
enquadramento das mercadorias no Ex-tarifário, acrescidos de juros e correção
monetária.
É o relatório.
34) Que, ainda que, em tese e apenas ad argumentandum, fosse admitida a
responsabilidade tributária da autuada pelo fato, ainda assim as multas seriam
eminentemente e ostensivamente confiscatórias;
35) Que haveria ilegalidade na aplicação da taxa SELIC, no caso.
Por fim, a empresa autuada requer, em sua impugnação:
1) a apreciação da presente impugnação juntamente com o processo de
concessão de Ex-tarifário concedido a mercadoria "cabeçotes
Em seu julgamento, a DRJ sustentou que inexiste permissão legal para outra
interpretação do texto da Resolução CAMEX no 22, de 2007, alterado pela Resolução CAMEX no
57, de 2007, senão a literal, o que impõe fiel correspondência da mercadoria importada ao texto
do Ex-tarifário pleiteado, mantendo, portanto a autuação fiscal.
Cientificada da decisão em 24/03/2017, ingressou com Recurso Voluntário, em
24/04/2017, alegando, preliminarmente, nulidade do auto de infração e cerceamento de defesa e,
no mérito, reforçou os argumentos já apresentados em sede de manifestação de inconformidade.
É o relatório.

Fl. 423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.215 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10907.001392/2008-30
9
VOTO
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade,
sendo assim, dele tomo conhecimento.
Observa-se que existem matérias a serem analisadas originárias exclusivamente de
direito aduaneiro, como é o caso da multa de 1% por erro na classificação fiscal.
Em 12 de março de 2025, a 1a Seção do Superior Tribunal de Justiça proferiu
decisão no julgamento do Tema Repetitivo 1.293, estabelecendo que incide a prescrição
intercorrente em processos administrativos de infrações aduaneiras paralisados por mais de três
anos, com base no art. 1o, §1o da Lei 9.873/1999, decisão que pode ter implicações significativas
neste processo que já se encontra paralisado há muito mais que 3 anos.
Contudo, o julgamento da matéria no STJ ainda não possui trânsito em julgado e,
portanto, o referido PAF deve ser sobrestado neste Tribunal Administrativo, conforme
determinação do art. 100 do Regimento Interno, vejamos:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o sobrestamento de
julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do CARF, contudo o sobrestamento do
julgamento será obrigatório nos casos em que houver acórdão de mérito ainda não transitado em
julgado, proferido pelo Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no
caso de matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de Justiça e
que declare ilegalidade da norma.
Transitado em julgado a matéria no STJ, deve este processo retornar para que o
julgamento seja proferido

É como voto.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles.
Fl. 424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.215 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10907.001392/2008-30
10
Concordando com o sobrestamento do feito proposto pela i. Relatora, acompanho
o seu voto pelas conclusões em razão do fato de ela ter deixado consignado que a multa de 1%
por erro de classificação fiscal possui natureza estritamente aduaneira, o que, para mim, não se
revela de forma tão evidente.
Sobre a prescrição intercorrente, é preciso destacar que, em 27 de março de 2025,
foi publicado o Acórdão relativo ao julgamento do Tema Repetitivo 1.293, proferido pela 1a Seção
do Superior Tribunal de Justiça, que, de fato, pode, potencialmente, influir no resultado do
presente processo, e que deixou assim consignado em sua ementa:
ADMINISTRATIVO. ADUANEIRO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
INFRAÇÃO
À
LEGISLAÇÃO
ADUANEIRA.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. ART. 1o, § 1o, DA LEI 9.873/99. INCIDÊNCIA DO COMANDO
LEGAL NOS PROCESSOS DE APURAÇÃO DE INFRAÇÕES DE NATUREZA
ADMINISTRATIVA (NÃO TRIBUTÁRIA). DEFINIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA DO
CRÉDITO CORRESPONDENTE À SANÇÃO PELA INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO
ADUANEIRA QUE SE FAZ A PARTIR DO EXAME DA FINALIDADE PRECÍPUA DA
NORMA INFRINGIDA. FIXAÇÃO DE TESES JURÍDICAS VINCULANTES. SOLUÇÃO DO
CASO CONCRETO: PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
1. A aplicação da prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99
encontra limitações de natureza espacial (relações jurídicas havidas entre
particulares e os entes sancionadores que componham a administração federal
direta ou indireta, excluindo-se estados e municípios) e material (inaplicabilidade
da regra às infrações de natureza funcional e aos processos e procedimentos de
natureza tributária, conforme disposto no art. 5o da Lei 9.873/99).
2. O processo de constituição definitiva do crédito correspondente à sanção por
infração à legislação aduaneira segue o procedimento do Decreto 70.235/72, ou
seja, faz-se conforme "os processos e procedimentos de natureza tributária"
mencionados no art. 5o da Lei 9.873/99. Todavia, o rito estabelecido para a
apuração ou constituição definitiva do crédito correspondente à sanção pelo
descumprimento de uma norma de conduta é desimportante para a definição da
natureza jurídica da norma descumprida.
3. É a natureza jurídica da norma de conduta violada o critério legal que deve ser
observado para dizer se tal ou qual infração à lei deve ou não obediência aos
ditames da Lei 9.873/99, e não o procedimento que tenha sido escolhido pelo
legislador para se promover a apuração ou constituição definitiva do crédito
correspondente à sanção pela infração praticada. O procedimento, seja ele qual
for, não tem aptidão para alterar a natureza das coisas, de modo que as infrações
de normas de natureza administrativa não se convertem em infrações tributárias
apenas pelo fato de o legislador ter estabelecido, por opção política, que aquelas
serão apuradas segundo processo ou procedimento ordinariamente aplicado para
estas.
Fl. 425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.215 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10907.001392/2008-30
11
4. Este Tribunal Superior possui sedimentada jurisprudência a reconhecer que nos
processos administrativos fiscais instaurados para a constituição definitiva de
créditos tributários, é a ausência de previsão normativa específica acerca da
prescrição intercorrente a razão determinante para se impedir o reconhecimento
da extinção do crédito por eventual demora no encerramento do contencioso
fiscal, valendo a regra de suspensão da exigibilidade do art. 151, III, do CTN para
inibir a fluência do prazo de prescrição da pretensão executória do art. 174 do
mesmo diploma Nesse particular aspecto, o regime jurídico dos créditos "não
tributários" é absolutamente distinto, haja vista que, para tais créditos, temos
justamente a previsão normativa específica do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 a
instituir prazo para o desfecho do processo administrativo, sob pena de extinção
do crédito controvertido por prescrição intercorrente.
5. Em se tratando de infração à legislação aduaneira, a natureza jurídica do
crédito correspondente à sanção pela violação da norma será de direito
administrativo se a norma infringida visa primordialmente ao controle do trânsito
internacional de mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que,
reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos
incidentes sobre a operação. Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se
a obrigação descumprida, conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-
se direta e imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes
sobre o negócio jurídico realizado. Precedente sobre a matéria: REsp n.
1.999.532/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
9/5/2023, DJe de 15/5/2023.
6. Teses jurídicas de eficácia vinculante, sintetizadoras da ratio decidendi do
julgado paradigmático: 1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, §
1o, da Lei 9.873/1999 quando paralisado o processo administrativo de apuração
de infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos. 2. A
natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à legislação
aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma infringida visa
primordialmente ao controle do trânsito internacional de mercadorias ou à
regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar para
a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre a operação. 3. Não
incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.
7. Solução do caso concreto: ao conferir natureza jurídica tributária à multa
prevista no art. 107, IV, e, do DL 37/66, e, por consequência, afastar a aplicação
do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 ao procedimento administrativo apuratório
objeto do caso concreto, o acórdão recorrido negou vigência a esse dispositivo
legal, divergindo da tese jurídica vinculante ora proposta, bem como do
entendimento estabelecido sobre a matéria em precedentes específicos do STJ
Fl. 426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.215 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10907.001392/2008-30
12
(REsp 1.999.532/RJ; AgInt no REsp 2.101.253/SP; AgInt no REsp 2.119.096/SP e
AgInt no REsp 2.148.053/RJ).
8. Recurso especial provido.
Como se percebe das teses firmadas pelo STJ sob esse Tema 1.293, a prescrição
intercorrente prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 9.873, de 1999, incide quando paralisado o
processo administrativo de apuração de infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais
de 3 anos, sendo que, para o STJ, a natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela
infração à legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma infringida
visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de mercadorias ou à regularidade do
serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do recolhimento
dos tributos incidentes sobre a operação.
Nos termos do que decidido pelo STJ, só não incide o § 1o do art. 1o da Lei no 9.873,
de 1999, se a obrigação descumprida, conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se
direta e imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio
jurídico realizado.
Então, dois são os aspectos que devem ser considerados para a aplicação do que foi
decidido pelo STJ na sistemática dos recursos repetitivos: 1) o prazo de paralisação do processo; e
2) a natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração cometida.
Em relação ao primeiro aspecto, é de se notar que o processo se encontra neste
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), pendente de julgamento ou de despacho, há
quase oito anos, o que ultrapassa o prazo previsto no § 1o do art. 1o da Lei no 9.873, de 1999, para
que reste caracterizada a prescrição intercorrente.
Quanto à natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração
cometida, em que pese a decisão do STJ tenha estabelecido alguns parâmetros definidores, a
aplicação e elucidação desses parâmetros envolvem um grau de subjetividade bastante
significativo.
Não há dúvidas de que a prescrição intercorrente pode se operar em relação à
multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37, de 1966, aplicada, em uma
operação de exportação, em razão do descumprimento de obrigação de prestar informação sobre
veículo ou carga nele transportada, afinal de contas essa foi a multa especificamente analisada
pelo STJ no Tema 1.293.
Mas parece não haver certeza de quais são as outras multas que podem estar
sujeitas à prescrição intercorrente de que trata o § 1o do art. 1o da Lei no 9.873, de 1999.
No caso que aqui se analisa, além dos tributos e das multas incidentes sobre esses
tributos lançados, a Fiscalização aplicou a multa de 1% prevista no art. 84, inciso I, da MP no 2.158-
35, de 2001, que visa punir o erro de classificação fiscal, aspecto fundamental para a definição do
Fl. 427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.215 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10907.001392/2008-30
13
elemento que corresponde a um dos critérios materiais da regra matriz de incidência tributária, no
caso a alíquota.
Para mim, não há dúvidas de que essa multa visa punir o cometimento de uma
infração que ocorre no ambiente aduaneiro, mas, considerando os parâmetros estabelecidos pelo
STJ, tenho dúvidas a respeito da natureza da infração que dá azo a essa penalidade.
Segundo o STJ, a natureza tributária da infração se revela caso a obrigação
descumprida se destine direta e imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos tributos
incidentes sobre a operação de comércio exterior.
O problema é que, muitas vezes, não é possível analisar as obrigações aduaneiras
de forma isolada, como se elas existissem para um só propósito. É inegável que as informações
prestadas na declaração de importação, que incluem a classificação fiscal da mercadoria, têm por
objetivo propiciar à Fiscalização a apuração da regularidade dos tributos devidos, mas não só isso.
Essas informações se prestam também a garantir que a Aduana brasileira possa proteger a
diversos outros bens que foram eleitos pelo Estado para serem tutelados, como, entre outros, a
saúde, o meio ambiente e a sociedade em geral. Por isso, não me parece razoável pensar que as
ações de fiscalização aduaneira possam ser vistas, de forma segmentada, apenas em relação aos
seus aspectos tributários ou apenas em relação aos seus aspectos aduaneiros.
Mas, aparentemente, essa discussão foi ignorada na decisão prolatada pelo STJ no
âmbito do Tema 1.293, talvez porque a multa lá analisada dizia respeito ao descumprimento, em
uma operação de exportação, de obrigação de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada.
Diante disso, devo reconhecer que, a depender do entendimento que possamos ter
a respeito da natureza da infração que ensejou a aplicação da multa discutida no presente
processo, a decisão prolatada pelo STJ no Tema 1.293 pode ter aqui aplicação no que diz respeito
à prescrição intercorrente.
Não obstante, é de se observar que o STJ ainda não decidiu de forma definitiva
sobre a matéria, de tal sorte que o caminho a ser seguido no presente processo é aquele que foi
apontado pela i. Relatora e que está expresso no art. 100 da Portaria MF no 1.634, de 2003
(RICARF), que diz que o processo deve ser sobrestado até que ocorra o trânsito em julgado:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em que
houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.
Fl. 428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.215 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10907.001392/2008-30
14
Por isso acompanho o voto da i. Relatora, pelas conclusões, para sobrestar o feito
na 4a Câmara da 3a Seção do CARF, até que haja o trânsito em julgado do Tema Repetitivo 1.293
do STJ.
Acrescento que, havendo o trânsito em julgado da matéria no STJ, o presente
processo deverá retornar para o colegiado, com a devolução de todas as matérias, inclusive no
que diz respeito à natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração cometida,
para que o julgamento possa ser concluído.

(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles

Fl. 429
DF CARF MF
Original